Tribunal: TJPA
Processo: 0006065-81.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006065-81.2018.8.14.0012

APELANTE: ROSILENE BATISTA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA APURAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PROFESSORA. PERÍODO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. OITIVA DE INFORMANTE. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADEQUADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A Autora não apresentou nenhuma evidência que comprove sua alegação de que trabalhou como professora do Município de Cametá entre os anos de 1990 e 1997, não produziu qualquer indício de prova material e tampouco apresentou qualquer motivo de força maior para não o fazer.

2.

Oitiva, como informante, do Sr. Gilvan Demétrio, que declarou simplesmente que a veria passar para a escola, porém sem saber dizer em que condições, período ou mesmo se de forma contínua.

3.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai sobre a Autora, conforme entendimento do art. 373, I do CPC. In Casu, a Autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A prova testemunhal, neste caso, não é suficiente para a comprovação de tempo de serviço, conforme entendimento da Lei 8.213/91, em seu art. 55, § 3º: “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”.

5.

Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSILENE BATISTA MARQUES em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMETÁ
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que nos autos da Ação Declaratória para Apuração de Tempo de Serviço movida pelo recorrente, julgou improcedente a ação.

Narra a ação que a autora, servidora pública municipal de Cametá foi investida no cargo de professora. Informa que começou a lecionar em 1990, porém só há registros que comprovem seu labor a partir de 1997. Neste contexto, pede a averbação do tempo faltante para todos os direitos legais.

Após a apresentação de contestação e audiência de conciliação, instrução e julgamento, o magistrado sentenciou a ação, negando provimento ao pleito autoral. (ID Num. 13453798).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 13453800), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão do juízo ter julgado improvida a demanda, mesmo havendo prova testemunhal corroborando com o pedido.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 13453803), pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 15072552.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 15902895

.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido autoral por não ter a autora provado os fatos constitutivos de seu direito.

A recorrente pretende ver reconhecido e averbado seu tempo de serviço para o Município Recorrido de 1990 até 1997, enquanto o Município reconhece o vínculo laboral apenas a partir de 1997. A Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, posto que a sentença foi proferida sem que o magistrado requisitasse provas materiais e ignorando a prova testemunhal apresentada em audiência.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora não apresentou nenhuma evidência que comprove sua alegação de que trabalhou como professora do Município de Cametá entre os anos de 1990 e 1997, não produziu qualquer indício de prova material e tampouco apresentou qualquer motivo de força maior para não o fazer.

Para sustentar suas alegações trouxe apenas a oitiva, como informante, do Sr. Gilvan Demetrio, que declarou simplesmente que a veria passar para a escola, porém sem saber dizer em que condições, período ou mesmo se de forma contínua.

Ora, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai sobre a Autora, conforme entendimento do art. 373 do CPC, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Não é necessário que o juiz determine que as provas materiais do direito sejam produzidas, elas já devem acompanhar a peça inicial de quem propõe a ação, nos termos do art. 319 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

In Casu, a Autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Poderia, por exemplo, ter trazido prova documental de recebimento de valores da administração ou mesmo o contrato temporário de trabalho. O Município, por sua vez, não poderia produzir prova material de um fato negativo, qual seja, de que a Apelante não exerceu a função de professora no período reclamado.

Outrossim, a prova testemunhal, neste caso, não é suficiente para a comprovação de tempo de serviço. Sobre o assunto, ante a ausência de legislação local disciplinando a matéria, transcrevo o que dispõe a Lei Federal nº 8.213/91:

"Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento."

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CONTROVERTIDO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. Não obstante o consagrado sistema da persuasão racional, as regras que cuidam da valoração probatória não podem ser ignoradas pelo Julgador, pois traçam parâmetros para o exercício da prestação jurisdicional. Hipótese em que a prova exclusivamente testemunhal, sem qualquer início de prova documental, não pode ser admitida como comprovação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMG - AC: 10428060051508001 Monte Alegre de Minas, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 07/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2011)

“EMENTA: DECLARATÓRIA - TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE LAGES - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - MERENDEIRA/SERVENTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - DEPOIMENTOS CONFLITANTES - FOTOGRAFIAS DO LOCAL DE TRABALHO - IMPRESTABILIDADE - FALTA DE PROVA DOCUMENTAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. "Incabível o reconhecimento de tempo de serviço de servidora pública, para fins de aposentadoria, se inexistente início razoável de prova material" (REsp nº 586.140, de Minas Gerais, rel. Min. Felix Fischer). Se os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo fazem referência à contratação da autora com merendeira, por parte do conselho de pais e professores da escola, que detinha personalidade jurídica própria, e não há prova documental idônea atribuindo essa contratação ao município, é de ser rejeitada a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço e de recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas.” (TJSC - RI: 20146011686 Lages 2014.601168-6, Relator: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 30/04/2015, Sexta Turma de Recursos - Lages)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024